Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-92.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001865-92.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO VERAS, ADELINO GONCALVES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão do pagamento, promova-se a baixa do credor ADELINO GONCALVES DA SILVA no sistema PJe. Após, aguarde-se a habilitação dos sucessores do credor FRANCISCO DAS CHAGAS PACHECO VERAS no juízo da execução. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios